Tribunal: TJMT
Processo: 1006795-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006795-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO CASTRO DE MELO - CPF: 892.767.601-72 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Atraso no voo caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenizado em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1006795-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido:
Bruno Castro de Melo

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

Ação:
Indenizatória ajuizada por Bruno Castro de Melo
.

Sentença:
condenou a empresa requerida ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor, e a título de dano moral, ao
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 172377153)
:
a recorrente afirmou que voo sofreu atraso em razão de alteração na malha aérea e não há elementos para configurar o dano moral. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 173548692):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1006795-19.2023.8.11.0001

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido:
Bruno Castro de Melo

VOTO

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens aéreas para voar de Alta Floresta até a cidade de Cuiabá. O embarque estava programado para 13h45min do dia 27/01/2023 e o pouso na cidade de destino às 15h00min do mesmo dia.

Todavia, já no aeroporto, o recorrido foi informado que o voo teria sido cancelado, de modo que seria reacomodado em outra aeronave, apenas no dia seguinte (28/01/2023) às 13h30min. A novo itinerário também foi cancelado e, a única opção disponibilizada foi o embarque no dia seguinte, isto é, 29/01/2023 às 13h30min.

Diante das circunstâncias e da falta de assistência material por parte da empresa recorrente, para chegar até a cidade de Cuiabá, o recorrido foi compelido a realizar o trajeto, pela via terrestre, de ônibus.

Em virtude dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, a reparação moral.

Irresignada com a procedência parcial da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003560-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO COM CHEGADA APÓS 19 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor sendo esta realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008336-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023